Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707428-56.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANDRE MAURICIO OLIVEIRA MAXIMO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a sentença (id 24282333) proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por André Maurício Oliveira Máximo, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 24282368). Esta Primeira Turma Cível é preventa em razão do julgamento de recurso de apelação que anulou a sentença anterior (id 11987431). Os autos foram distribuídos por prevenção a este Desembargador em razão de ter figurado como relator no julgamento anterior (id 11987431). Ocorre que na data da distribuição (07.04.2021), este Desembargador já não integrava mais a Primeira Turma Cível e, portanto, não é competente para processar e julgar este recurso. Quanto ao tema, transcrevo o teor do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)" Ante o exposto, determino a redistribuição aleatória dos autos aos Desembargadores em efetivo exercício na Primeira Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Brasília, 09 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator